Tribunal: TJBA
Processo: 8040847-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040847-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA MARIA RAMOS ROCHA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS ROCHA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONTRATUAL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDICE DE 48,96%. ABUSIVIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E RAZOABILIDADE. RISCO DE INADIMPLÊNCIA E CANCELAMENTO DO PLANO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, proposta com o objetivo de suspender ou limitar reajuste de 48,96% aplicado por mudança de faixa etária aos 56 anos de idade da beneficiária. A decisão agravada postergou a análise para após a contestação, sob alegação de complexidade técnica.

II. Questão em discussão
Discute-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de suspender, ou ao menos limitar, o reajuste por faixa etária diante da alegada abusividade, da natureza do contrato de autogestão, da ausência de parâmetros técnicos apresentados de plano e da existência de risco à continuidade da cobertura assistencial.

III. Razões de decidir
A cláusula de reajuste por faixa etária deve observar os princípios da boa-fé objetiva, razoabilidade e equilíbrio contratual, ainda que em plano de autogestão.
A jurisprudência do STJ (Tema 952) valida reajustes etários se houver previsão contratual, respeito a normas regulatórias e proporcionalidade nos percentuais aplicados.
O aumento de 48,96%, aplicado de forma isolada, revela-se, em análise preliminar, excessivo e desproporcional, especialmente em contrato com mais de 25 anos de vigência.
O perigo de dano está evidenciado pela incapacidade de pagamento da mensalidade reajustada (R$ 2.214,54), o que pode ensejar a rescisão unilateral do contrato por inadimplência.
Mostra-se adequada, neste momento processual, a limitação do reajuste ao patamar de 30%, conforme já decidido liminarmente, inclusive em precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e parcialmente provido, para conceder a tutela de urgência e limitar o reajuste por faixa etária ao percentual de 30%, mantendo o contrato ativo nos termos anteriores à majoração excessiva.
Tese de julgamento: "1. O reajuste por faixa etária em planos de saúde de autogestão deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de intervenção judicial. 2. É cabível tutela de urgência para limitar reajuste excessivo (48,96%) quando constatado risco de inadimplência e violação à boa-fé objetiva, especialmente em contratos de longa duração."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 422; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952; Súmula 608/STJ; TJBA, AI nº 8046164-66.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8070758-13.2024.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
,
para reformar a decisão interlocutória agravada (ID 509823710, autos de origem) e, confirmando integralmente os termos da decisão liminar recursal proferida por esta Relatoria (ID 86689148), DEFERIR PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada na origem com a determinação de que a Agravada, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), limite o reajuste por mudança de faixa etária aplicado à mensalidade da Agravante ao percentual de 30% (trinta por cento), devendo emitir os boletos subsequentes com o valor recalculado e manter o contrato plenamente ativo, sob pena de incidência das astreintes já fixadas na decisão liminar,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça